Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729096-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BUANI AGRAVADO: JEFERSON SILVA DE CASTRO, MERCEDAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO BUANI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721640-43.2023.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de JEFERSON SILVA DE CASTRO, sócio de MERCEDAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237860965, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que não se aplica à espécie a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ausente relação de consumo entre as partes. Considerou que, à luz da Teoria Maior, a medida excepcional apenas se justifica mediante prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. Destacou que o exequente se limitou a apresentar alegações genéricas, desprovidas de qualquer elemento probatório concreto, sendo incabível autorizar diligências invasivas como a quebra de sigilo bancário e fiscal. Com base na jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, consignou que a ausência de bens não caracteriza, por si só, o abuso da personalidade jurídica, impondo-se a rejeição do pedido. Por fim, aplicou o entendimento do STJ quanto à fixação de honorários de sucumbência em casos de improcedência do incidente de desconsideração. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 238531801, origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu em parte, e suspendeu as obrigações relativas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais (ID 241117945, origem). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta, em síntese, que foram comprovadas diversas incoerências da Pessoa Física com a jurídica, tal qual a utilização de empresas de fachada, com as mesmas atividades, ramo empresarial e domicílio, o que justificaria o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que é credor em ação de execução fundada em título judicial, e que, diante da frustração dos meios ordinários de satisfação do crédito, requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado. Pontua que o devedor se vale de pessoas jurídicas por ele controladas para desviar patrimônio e frustrar credores, havendo inequívocos indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, especialmente diante da criação de diversas empresas do mesmo ramo e da utilização de contas empresariais para fins pessoais. Afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu de forma indevida tanto a instauração do incidente quanto os meios de prova requeridos, tais como oitiva de testemunhas e quebra de sigilo bancário, sem analisar adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos. Ressalta, ainda, que há registro policial que demonstra a reincidência do agravado em fraudes em licitação. Assevera que a probabilidade do direito está calcada nos elementos documentais que indicam a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e o uso abusivo da personalidade jurídica, como forma de ocultar patrimônio e lesar credores. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na contínua frustração da execução e na impossibilidade de alcançar bens suficientes à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de viabilizar desde logo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 161418326). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. O d. Juízo de primeiro grau indeferiu tal pretensão, por considerar que não foram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil e que a simples ausência de patrimônio não configura circunstância idônea para a desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, destacando a necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No mesmo sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344187, 07072036820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. O professor Daniel Carnacchioni1, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”. (grifo nosso) No caso dos autos, não se encontra caracterizada qualquer das hipóteses legalmente previstas para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelo agravante. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa funda-se tão somente no inadimplemento da parte executada, no fato de as diligências realizadas nos sistemas à disposição do juízo terem resultados infrutíferos e na existência de diversas empresas nas quais o devedor é sócio (ID 219630820 na origem). Há de se destacar, ainda, que o agravante não comprovou ter enveredado esforços próprios para localizar bens do devedor, limitando-se a utilizar-se dos sistemas informatizados. Além disso, o mero fato de o devedor ser sócio de diversas empresas, por si só, não evidencia a alegada confusão patrimonial. Assim, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, não ficou caracterizada, prima facie, a ocorrência de má-fé, de fraude ou de abuso de direito, com a finalidade de ensejar eventual confusão patrimonial, de modo a evitar ou dificultar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. No mesmo panorama é o seguinte precedente desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em ação de execução extrajudicial. O agravante alega que há evidência de que o agravado utiliza pessoas jurídicas para ocultar seu patrimônio pessoal e frustrar a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, suspendendo o processo. 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, desde que demonstrados indícios claros de abuso praticado pelo devedor e uso da empresa da qual é sócio. 5. No caso, não há evidências suficientes para comprovar que o devedor transferiu bens de seu patrimônio pessoal para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação de abuso ou confusão patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 940.420/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023, p. 30.06.2023. (Acórdão 2011341, 0704534-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) – grifo nosso. Carecendo, portanto, de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão de tutela recursal provisória de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 21 de julho de 2025 às 14:38:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235.